Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO, ROUBO MAJORADO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MODUS OPERANDI E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMETIMENTO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de feminicídio, roubo majorado e ameaça, em concurso material. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação autônoma, alega legítima defesa e requer a revogação da custódia ou medidas cautelares diversas, além de diligências probatórias (perícia em celular da vítima e incidente de insanidade).
II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização da técnica de fundamentação per relationem acarreta nulidade da decisão que manteve a prisão; (ii) verificar a possibilidade de análise de teses de negativa de autoria e legítima defesa na via estreita do writ; (iii) examinar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante do modus operandi e da reincidência; (iv) avaliar a legalidade do indeferimento de perícia no celular da vítima sobrevivente e da instauração de incidente de insanidade mental.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a motivação per relationem, desde que o julgador acresça fundamentos próprios e evidencie a adequação da medida ao caso concreto, o que ocorreu na espécie, onde a autoridade coatora demonstrou a gravidade concreta e o risco de reiteração.
4. A análise aprofundada de excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, ou a desconstrução da dinâmica fática, é incompatível com o rito sumário do habeas corpus, exigindo dilação probatória reservada à instrução criminal e ao Tribunal do Júri.
5. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito — feminicídio praticado mediante invasão domiciliar e na presença dos filhos da vítima — e pelo acentuado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente ser reincidente e ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto.
6. O indeferimento de perícia no aparelho celular de vítima sobrevivente é legítimo quando a diligência configura mera fishing expedition (pescaria probatória) e busca inverter a lógica da persecução penal, devassando a intimidade da ofendida sem pertinência com o fato principal.
7. O uso de medicação controlada, por si só, não autoriza a instauração de incidente de insanidade mental, tampouco a liberdade provisória, notadamente quando o Estado assegura o fornecimento do tratamento no cárcere.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
Tese de julgamento: "1. A técnica da fundamentação per relationem é válida quando acompanhada de motivação concreta e autônoma pelo magistrado. 2. A reincidência e o cometimento de novo delito grave durante o cumprimento de pena em regime aberto evidenciam periculosidade incompatível com medidas cautelares diversas da prisão. 3. É vedada a realização de diligências probatórias especulativas que violem a intimidade da vítima sem nexo causal relevante com a elucidação do fato delituoso."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 400, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2098863/RS; TJMT, Enunciado Orientativo no 43 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1002607-78.2026.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
AMEAÇA, ROUBO MAJORADO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, PRISÃO PREVENTIVA, LIBERDADE PROVISÓRIA, HABEAS CORPUS - CABIMENTO, FEMINICÍDIO

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SERGIO VALERIO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES - CPF: 089.842.039-39 (PACIENTE), JUIZ DA 1.a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), GABRIELLA DA FONSECA MOURA - CPF: 975.202.762-87 (VÍTIMA), RAMILLA MOURA DOS SANTOS - CPF: 059.561.822-70 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO HABEAS CORPUS E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DA DOUTA PROCURADORA DE JUSTIÇA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO, ROUBO MAJORADO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MODUS OPERANDI E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMETIMENTO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de feminicídio, roubo majorado e ameaça, em concurso material. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação autônoma, alega legítima defesa e requer a revogação da custódia ou medidas cautelares diversas, além de diligências probatórias (perícia em celular da vítima e incidente de insanidade).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização da técnica de fundamentação
per
relationem
acarreta nulidade da decisão que manteve a prisão; (
ii
) verificar a possibilidade de análise de teses de negativa de autoria e legítima defesa na via estreita do
writ
; (
iii
) examinar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante do
modus operandi
e da reincidência; (
iv
) avaliar a legalidade do indeferimento de perícia no celular da vítima sobrevivente e da instauração de incidente de insanidade mental.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a motivação
per
relationem
, desde que o julgador acresça fundamentos próprios e evidencie a adequação da medida ao caso concreto, o que ocorreu na espécie, onde a autoridade coatora demonstrou a gravidade concreta e o risco de reiteração.

4. A análise aprofundada de excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, ou a desconstrução da dinâmica fática, é incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
, exigindo dilação probatória reservada à instrução criminal e ao Tribunal do Júri.

5. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito — feminicídio praticado mediante invasão domiciliar e na presença dos filhos da vítima — e pelo acentuado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente ser reincidente e ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto.

6. O indeferimento de perícia no aparelho celular de vítima sobrevivente é legítimo quando a diligência configura mera
fishing

expedition
(pescaria probatória) e busca inverter a lógica da persecução penal, devassando a intimidade da ofendida sem pertinência com o fato principal.

7. O uso de medicação controlada, por si só, não autoriza a instauração de incidente de insanidade mental, tampouco a liberdade provisória, notadamente quando o Estado assegura o fornecimento do tratamento no cárcere.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

"1. A técnica da fundamentação per
relationem
é válida quando acompanhada de motivação concreta e autônoma pelo magistrado. 2. A reincidência e o cometimento de novo delito grave durante o cumprimento de pena em regime aberto evidenciam periculosidade incompatível com medidas cautelares diversas da prisão. 3. É vedada a realização de diligências probatórias especulativas que violem a intimidade da vítima sem nexo causal relevante com a elucidação do fato delituoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, 315, 319 e 400, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2098863/RS; TJMT, Enunciado Orientativo no 43 da TCCR.

R E L A T
Ó
R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por
Fernando Henrique Viola de Almeida
em favor de
Rafael Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça por razões do sexo feminino (art. 147, §1o, CP), feminicídio (art. 121-A, §1o, I, §2o, I e III, CP) e roubo majorado (art. 157, caput, §2o, VII, CP), em concurso material.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão impugnada, proferida em 16/12/2025, padece de ausência de fundamentação idônea, uma vez que reproduziu integralmente o parecer do Ministério Público, sem enfrentamento próprio dos argumentos defensivos apresentados na Resposta à Acusação.

Sustenta que a versão do paciente contradiz a narrativa acusatória em pontos essenciais, especialmente quanto à forma de entrada na residência (porta da frente versus janela dos fundos), sendo que o laudo pericial não identificou sinais de invasão pela parte posterior do imóvel.

Argumenta que a presença de três facas ensanguentadas no local corrobora a versão de luta corporal generalizada, e não de ataque premeditado. Aduz violação aos
arts
. 282, §6o, 312 e 315, §2o, do CPP, por ausência de análise sobre medidas cautelares alternativas à prisão e fundamentação baseada em gravidade abstrata do delito e antecedentes extemporâneos.

Destaca predicados pessoais favoráveis: trabalho lícito, nunca se evadiu de medidas judiciais, uso de medicamento controlado (Fluoxetina) e paternidade de criança de 11 anos.

Requer, liminarmente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, ainda que com fixação de medidas cautelares alternativas; alternativamente, a conversão em prisão domiciliar; a determinação de atendimento psiquiátrico; e a busca e apreensão do aparelho celular da vítima
Ramilla
Moura dos Santos para extração de conversas via WhatsApp (Id. 342356858).

A liminar foi indeferida (id. 342573367), contudo, de ofício, foi determinado que a autoridade coatora oficiasse a Direção da Cadeia Pública de Comodoro para que fossem adotadas as providencias administrativas para que o paciente tivesse acesso ao medicamento controlado que faz uso.

Vieram as informações da autoridade apontada como coatora (id. 345509870).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação (id. 352849914).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA, OAB/SP 355024.

V

O

T

O

DES.
SÉRGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por
Fernando Henrique Viola de Almeida
em favor de
Rafael Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça por razões do sexo feminino (art. 147, §1o, CP), feminicídio (art. 121-A, §1o, I, §2o, I e III, CP) e roubo majorado (art. 157, caput, §2o, VII, CP), em concurso material.

1. Preliminar: da alegada ausência de fundamentação idônea

Inicialmente, suscita a defesa a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva sob o argumento de que o Magistrado teria se limitado a copiar o parecer ministerial (fundamentação
per
relationem
), sem tecer considerações próprias.

Sobre a matéria é entendimento pacífico na jurisprudência que a técnica da fundamentação
per
relationem
(aliunde ou referencial) — pela qual o julgador adota as razões de decidir do Ministério Público ou de decisão anterior — é constitucionalmente válida e não acarreta nulidade, desde que o magistrado demonstre concordância com os argumentos adotados e que estes sejam suficientes para motivar a medida.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MERA TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (
art
. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, de fato, não houve, ainda que de modo sucinto, pela Corte de origem, a apreciação, por argumentos próprios, da matéria impugnada pela defesa, limitando-se à transcrição isolada da sentença condenatória para concluir pela comprovação da materialidade e autoria delitiva em relação aos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, o que não se admite. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2098863 RS 2022/0096424-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2022)

No caso em apreço, ao compulsar a decisão combatida (id. 342656875, fls. 364/371), verifica-se que a autoridade coatora, ainda que tenha se valido de trechos da manifestação ministerial, não o fez de forma automática ou vazia.

O decreto prisional enfrentou a realidade fática dos autos, indicando expressamente: a prova da materialidade e os indícios de autoria; a gravidade concreta do delito (feminicídio cometido na presença de filhos); o risco de reiteração delitiva, citando especificamente que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena em regime aberto por outros crimes graves (tentativa de homicídio e extorsão).

Assim, a concordância com os argumentos da acusação, quando estes estão alicerçados em
fatos concretos
, não se confunde com ausência de fundamentação.

Deste modo, a decisão encontra-se devidamente motivada, em obediência ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal, permitindo ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito, a preliminar invocada.

2.

Do Mérito

Segundo os elementos constantes dos autos, na noite de 14 de outubro de 2025, o paciente teria invadido a residência onde morava Gabriella da Fonseca Moura, sua ex-companheira, resultando na morte desta.

A versão acusatória, sustentada principalmente pelo depoimento de
Ramilla
Moura dos Santos (filha da vítima), indica que o paciente teria pulado o muro dos fundos, adentrado pela janela, rendido o filho adolescente da vítima, portando faca e corda, ameaçado
Ramilla
com a faca no pescoço e, quando Gabriella interveio para proteger a filha, desferido golpes fatais.

O paciente, por sua vez, apresenta versão diversa: afirma ter entrado pela porta da frente, que as armas (facas e corda) já estavam na residência, que foi até o local para conversar sobre ameaças que
Ramilla
lhe fazia, que foi atacado primeiro por ela, que durante a luta corporal pegou uma faca na cozinha, que o filho da vítima lhe desferiu uma facada, e que Gabriella caiu sobre a faca acidentalmente durante a confusão. Nega categoricamente intenção de matar.

No local foram apreendidas três facas com vestígios de sangue (duas lisas e uma serrilhada), uma corda grossa e dois aparelhos celulares.

Em audiência de custódia realizada em 16 de outubro de 2025, o Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a medida na materialidade e indícios de autoria demonstrados pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação com fotografias, declaração de óbito e depoimentos colhidos em sede policial.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a decisão destacou que o
modus operandi
evidenciaria planejamento prévio do delito, considerando que o paciente teria pulado o muro dos fundos, adentrado pela janela, rendido o filho adolescente e portado faca e corda. Registrou que Rafael é reincidente, cumpre pena em regime aberto e ostenta condenações prévias por tentativa de homicídio, descumprimento de medidas protetivas de urgência e extorsão, demonstrando “notória periculosidade e propensão à reiteração delitiva”. Concluiu pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Em 16 de dezembro de 2025, após a apresentação de Resposta à Acusação pela Defesa, o Juiz de Direito em Substituição Automática da 1a Vara de Comodoro proferiu decisão indeferindo os pedidos de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“I. Da Revogação Da Prisão Preventiva

Após detida análise dos autos, verifico que não há elementos novos capazes de modificar o quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do acusado, razão pela qual o pedido de revogação não merece acolhimento.

A prisão preventiva, como medida cautelar extrema, submete-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações substanciais das circunstâncias fáticas que ensejaram sua decretação.

Contudo, no caso em análise, permanecem intactos os fundamentos originais da custódia.

A materialidade delitiva está robustamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação contendo fotografias do local do crime e da vítima, pela declaração de óbito da vítima, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Os indícios de autoria são igualmente consistentes, destacando-se: (i) depoimento de Ramila Moura dos Santos (filha da vítima), que presenciou os fatos; (
ii
) depoimento de Gabriel Moura de Souza (filho da vítima, 14 anos), que também presenciou a invasão e a agressão; (
iii
) apreensão de três facas ensanguentadas no local; (
iv
) contexto de relacionamento pretérito entre acusado e vítima; e (v) prisão em flagrante do acusado ferido nas proximidades do local dos fatos.

O que torna o presente caso particularmente grave é o padrão criminoso sistemático e progressivo evidenciado pela análise da conduta do acusado, que:

a) É reincidente em crimes dolosos graves (tentativa de homicídio, descumprimento de medidas protetivas de urgência e extorsão);

b) Encontrava-se cumprindo pena em regime aberto (SEEU 0000021-83.2020.8.24.0081) quando praticou o feminicídio, demonstrando absoluto desprezo pelas normas jurídicas e pela fiscalização estatal;

c) Invadiu a residência da vítima de forma premeditada, pulando o muro dos fundos e adentrando pela janela da cozinha, munido de faca de grandes dimensões e corda;

d) Rendeu o filho menor da vítima (14 anos), colocando-o sob grave ameaça;

e) Ameaçou de morte a filha da vítima (19 anos), agarrando-a pelos cabelos e encostando a faca em seu pescoço, mantendo-a como refém;

f) Desferiu múltiplos golpes de faca contra sua
ex-companheira
, atingindo região vital (tórax/coração),
causando-lhe
a morte no local;

g) Subtraiu os aparelhos celulares das vítimas para impedir que acionassem socorro ou polícia; e

h) Praticou os crimes na presença física dos filhos da vítima, causando-lhes traumas psicológicos irreparáveis.

A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório policial, de que a vítima teria "caído sobre a faca acidentalmente", é absolutamente incompatível com os golpes desferidos, as lesões na região torácica (coração), a dinâmica narrada pelas testemunhas presenciais e o contexto de violência doméstica. As eventuais contradições ou pontos obscuros deverão ser esclarecidos durante a instrução criminal, mas não são suficientes para desconstituir o robusto conjunto probatório que aponta o acusado como autor do feminicídio.

A presença de múltiplas facas no local é perfeitamente compatível com a dinâmica de um confronto violento ocorrido em ambiente doméstico (cozinha), onde naturalmente existem diversos utensílios cortantes. O próprio réu, em seu interrogatório, admite que pegou uma faca na cozinha e que houve luta corporal. A vítima Gabriella, em ato de legítima defesa, também se apossou de uma faca e atingiu o agressor. Portanto, a existência de três facas ensanguentadas não afasta a autoria do réu, mas confirma a violência do confronto e a legítima defesa exercida pelas vítimas.

A alegação de que o juízo fundamentou a prisão em "fatos extemporâneos" não corresponde à realidade. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se primordialmente na gravidade concreta do feminicídio premeditado, no modus operandi (invasão domiciliar, uso de arma branca, ameaças), na periculosidade demonstrada pela reincidência e no cometimento de novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto.

Os antecedentes criminais do réu não são "fatos extemporâneos", mas elementos atuais e contemporâneos que demonstram sua periculosidade e propensão à reiteração delitiva, especialmente considerando que o crime foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto por crimes anteriores.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
".

Ademais, o caso se enquadra perfeitamente na hipótese específica do art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Trata-se de norma que reconhece a especificidade e gravidade da violência de gênero, estabelecendo um fundamento autônomo para a custódia cautelar quando há descumprimento de medidas protetivas. O art. 313, I do CPP também prevê que a prisão preventiva será admitida "nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos", o que se aplica perfeitamente ao feminicídio qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos de reclusão.

Quanto à alegação de que não foram analisadas medidas cautelares alternativas à prisão, verifico que, diante da extrema gravidade concreta do delito, da reincidência específica do acusado e do fato de ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstra-se a insuficiência de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

(...)

Portanto, remanesce intacto o quadro fático que ensejou a decretação da prisão cautelar, restando evidente a necessidade de manter a segregação com o fim de evitar a ocorrência de novo delito, ou seja, permanece a imprescindibilidade. INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, mantendo a segregação cautelar pelos fundamentos acima expostos de preservação da ordem pública.”.

Superadas as considerações introdutórias, passo ao exame da matéria.

Alega o impetrante que o paciente agiu em legítima defesa, que não houve arrombamento ou que a morte da vítima foi acidental, tais matérias demandam revolvimento fático-probatório aprofundado, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

A propósito:

“A tese de legítima defesa demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada no momento oportuno, em plenário do Tribunal do Júri.”

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10330617520258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2025)

A via mandamental exige prova pré-constituída e incontroversa. Havendo indícios de materialidade (laudo necroscópico e local de crime) e autoria (depoimentos de testemunhas presenciais), a discussão sobre a excludente de ilicitude ou a real dinâmica dos fatos deve ser reservada à instrução processual na origem e, posteriormente, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Portanto, não conheço do
writ
nesses pontos (negativa de autoria e legítima defesa).

Quanto aos requisitos da
prisão preventiva (art. 312 do CPP),
a medida mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, pelas seguintes razões.

Pelo
modus operandi
:
O crime foi praticado com extrema violência e aparente premeditação.

O paciente teria invadido a residência da ex-companheira, munido de arma branca (faca) e corda, rendendo o filho adolescente e ameaçando a filha da vítima, culminando no feminicídio de Gabriella da Fonseca Moura, morta a facadas na frente dos filhos ao tentar defendê-los.

Ademais, ao que se verifica os golpes contra a vítima foram desferidos em região letal (caixa toráxica-coração).

Também pelo
risco de reiteração delitiva:
O paciente é reincidente e ostenta condenações anteriores por crimes graves (tentativa de homicídio, descumprimento de medida protetiva e extorsão). Mais grave ainda: cometeu o suposto feminicídio enquanto cumpria pena em regime aberto (Execução Penal no 0000021-83.2020.8.24.0081), o que demonstra total desprezo pelas sanções penais e a insuficiência de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A defesa sustenta ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Contudo, é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR) deste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

No caso em tela, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é manifesta.

Conforme destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente é reincidente e cometeu os delitos ora apurados enquanto cumpria pena em regime aberto (autos de execução no 0000021-83.2020.8.24.0081), referente a condenações anteriores por crimes graves, incluindo tentativa de homicídio e extorsão.

Ora, se o paciente, beneficiado com o cumprimento de pena em regime aberto, volta a delinquir praticando crime de extrema gravidade (feminicídio), demonstra, de forma inequívoca, que não possui freios inibitórios e que as medidas alternativas à prisão são ineficazes para conter seu ímpeto delitivo. A quebra da confiança depositada pelo Estado-Juiz na execução penal anterior reforça a necessidade da segregação total para a garantia da ordem pública.

Por fim, no que tange a diligência indeferida, de perícia no celular da vítima/testemunha Ramila a decisão destacou o seguinte:

“II. Do Pedido De Busca E Apreensão Do Aparelho Celular De Ramila Moura Dos Santos

Quanto ao pedido de busca e apreensão do aparelho celular de Ramila Moura dos Santos, com posterior perícia para extração de conversas pelo aplicativo WhatsApp, sob o argumento de que haveria "ameaças" por parte da vítima e que isso esclareceria a motivação dos fatos, verifico que o pedido não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre ressaltar que Ramila Moura dos Santos é vítima dos crimes praticados pelo denunciado (ameaça por razões do sexo feminino e roubo), e não investigada.

A medida de busca e apreensão de seus pertences representaria inversão indevida da persecução penal, colocando a vítima na posição de suspeita. No caso concreto, o pedido defensivo fundamenta-se exclusivamente nas declarações unilaterais do próprio acusado em seu interrogatório policial, sem qualquer elemento probatório objetivo que corrobore a alegada existência de "ameaças" por parte de Ramila.

Ademais, ainda que eventualmente existissem conversas com tom contencioso entre o denunciado e Ramila, tal circunstância seria absolutamente irrelevante para os fatos criminosos apurados nos presentes autos, não justificando a invasão domiciliar, as ameaças de morte, e muito menos o feminicídio praticado contra Gabriella.

Por fim, cumpre destacar que a própria defesa admite em sua petição que Ramila "admitiu ter achado" os celulares que teriam sido subtraídos pelo denunciado.

Ora, se os aparelhos já foram recuperados e estão na posse das vítimas, eventual perícia dependeria da colaboração voluntária de Ramila, não se justificando medida invasiva de busca e apreensão.

INDEFIRO o pedido de busca e apreensão do aparelho celular da vítima Ramila Moura dos Santos.”

Agiu com acerto o magistrado singular.

O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, do CPP).

A pretensão defensiva de devassar a intimidade da vítima sobrevivente sob o pretexto de buscar motivação em supostas ameaças pretéritas além de configurar indevida “pescaria probatória”, não possui o condão de elidir a materialidade ou a gravidade do feminicídio perpetrado contra a genitora daquela.

Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa, mas sim o exercício regular do poder de direção do processo.

Por fim, quanto ao pleito de atendimento psiquiátrico ou instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de que o paciente faz uso do medicamento Fluoxetina, não verifico ilegalidade na decisão de origem que indeferiu a diligência nos moldes requeridos.

O simples uso de medicação antidepressiva ou ansiolítica, comum na população carcerária e em geral, não induz, automaticamente, dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado a ponto de justificar a instauração de incidente de insanidade ou a suspensão do processo.

Todavia, o Estado tem o dever de zelar pela integridade física e saúde dos custodiados. Nesse ponto, agiu com prudência o então Relator ao deferir
,
ex

officio
, na fase liminar, que a unidade prisional providenciasse o acesso do paciente à medicação prescrita.

Compulsando os autos originário (no. 1003441-74.2025.8.11.0046 – id. 223050851) verifiquei que foi cumprida a determinação de expedição de ofício ao Diretor do Presídio, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, uma vez que não há comprovação de risco de vida ou de impossibilidade de tratamento no cárcere.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem de
habeas corpus
(não conhecendo das teses de negativa de autoria e legítima defesa) e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente Rafael Rodrigues.

Ratifico
, contudo, a determinação liminar para que a Direção da Cadeia Pública de Comodoro/MT assegure ao paciente o fornecimento regular da medicação prescrita (Fluoxetina) e o acompanhamento médico necessário, conforme as normas de execução penal.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
(1
a
VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Acompanho o voto do Relator, na integralidade.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(2o VOGAL):

Acompanho o eminente Relator, Desembargador Sérgio Valério, no sentido da manutenção da custódia cautelar.

Gostaria, contudo, de tecer uma consideração pontual. Não
sei
se houve pedido expresso ou se Vossa Excelência analisou de ofício a
questão do exame
de insanidade mental
do
paciente.

O fato narrado é bastante sólido e revela crueldade e
uma
impiedade tremenda.

Disso
temos certeza
.

A
liás,
tal circunstância é
utilizad
a,
efetivamente
,
até para que justifique a prisão cautelar.

Consta que o paciente possui histórico anterior relacionado à prática de atos violentos, envolvendo, ao que parece, imputações de tentativa de homicídio e extorsão, delitos que pressupõem o emprego de violência física (
vis
physica
) ou moral (
vis
moralis
).

Penso que o magistrado deve dedicar especial atenção ao aspecto relacionado à sanidade mental e à higidez psíquica do paciente. Isso porque eventual comprometimento mental não conduz, necessariamente, à inimputabilidade absoluta, mas pode haver, em tese, redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação, hipótese em que se cogita da denominada
semi-imputabilidade
, com reflexos diretos na dosimetria da pena, nos termos dos artigos 26 e 28 do Código Penal.

Evidentemente, essa observação não decorre de qualquer abrandamento da gravidade concreta do fato, que, repito, revela violência absolutamente fora do padrão ordinariamente observado. Trata-se apenas de cautela jurídica diante das peculiaridades do caso.

Ao que
parece
,
inclusive conforme mencionado por Vossa Excelência,

o fato
não
teria
decorrido de

um
a explosão de
raiva
, mas de conduta aparentemente refletida e premeditada, o que torna ainda mais relevante uma análise criteriosa acerca da higidez mental do paciente.

Acompanharei integralmente o voto do Relator.

Apenas deixo recomendação ao magistrado de origem para que revisite
os autos com
especial atenção
sobre essa questão
, sobretudo diante da informação de que o paciente faz uso de medicação antidepressiva.

Isso porque eventual encaminhamento para condenação fundada em imputabilidade plena, sem investigação adequada acerca de possível comprometimento psíquico decorrente de quadro depressivo, pode conduzir à aplicação de reprimenda desproporcional, em desconformidade com as diretrizes estabelecidas nos artigos 26 e 28 do Código Penal.

Trata-se de questão que, confesso, me causa certa preocupação.

Por isso, entendo recomendável que o magistrado de origem revisite
os autos

e reaprecie, com especial cautela, as demais particularidades do caso
e adote
providências concretas, céleres e eficazes destinadas ao adequado esclarecimento desse aspecto.

Isso porque o paciente encontra-se sob custódia do Estado e, caso venha a apresentar no ambiente prisional comportamento semelhante ao narrado nos autos, ou mesmo tentativa de reproduzi-lo, poderão surgir consequências graves
. Dessas duas possibilidades, uma certamente ocorrerá: o
u ele fere alguém ou é massacrado; e isso se debitará ao Estado.

Assim, não me parece excessivo recomendar ao juízo de origem uma reavaliação mais aprofundada dessa questão.

Faço apenas essa consideração.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

R
e
tifico o parecer escrito
para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026